Tribunal: TJMT
Processo: 1007514-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
HABEAS CORPUS no 1007514-09.2020.811.0000 - CLASSE CNJ - 1269 – CUIABÁ
Impetrante : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Paciente : INDETERMINADOS
Impetrado : JUÍZOS DAS VARAS DE FAMÍLIA E SUCUSSÕES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo : 1007514-09.2020.811.0000
Cuida-se de “HABEAS CORPUS” impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor “de todas as pessoas privadas de liberdade em decorrência do inadimplemento de pensão alimentícia e que se encontram recolhidas no sistema prisional do Estado de Mato Grosso”, figurando como autoridade coatora os Juízes de Direito “com competência para decretação da prisão civil em todas as Comarcas do Estado” (cf. doc. Num. 38264971 - Pág. 1).
A impetrante discorre longamente sobre a existência e declaração, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), da pandemia de Coronavirus (COVID-19), com previsão de propagação exponencial do contágio de pessoas mundo afora, inclusive no Estado de Mato Grosso, onde já foram registrados casos confirmados da doença, e afirma que, em relação à “extremamente numerosa” população carcerária, que encontra “alto índice de aglomeração” e graves carências sanitárias, é elevadíssimo o risco de contaminação, e praticamente impossível “garantir tratamento externo, como determina o art. 14, § 2o, da Lei 7.210/1984, diante da inexistência provável de leitos em UTIs até mesmo para quem não está encarcerado”.
Argumenta que, diante desse cenário, “a decretação ou manutenção da prisão civil de devedores de alimentos (...) torna-se verdadeiro ato ilegal”, inclusive porque, nos termos do art. 3o, §2o, da Lei no 13.979/2020, “ficam asseguradas às pessoas afetadas o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas”; diz, nesse ponto, que a manutenção ou decretação de prisões civis “poderá resultar em sentença de morte do inadimplente de alimentos que se encontre internado em uma das precárias unidades prisionais do Estado de Mato Grosso”.
Enfatizando que, nos termos dos arts. 528 e 805 do CPC, os presos por inadimplemento de pensão alimentícia não devem “ficar na mesma cela de pessoas que cometeram delitos” e que, “quando houver mais de uma forma de o devedor quitar seu débito, o juiz deverá buscar o meio menos gravoso ao executado”, reafirma a necessidade de concessão da ordem “para o fim de determinar (...) a suspensão imediata do cumprimento de mandados de prisão expedidos em desfavor de pessoas devedoras de pensão alimentícia proveniente de ações em curso no Estado de Mato Grosso pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, determinando-se, igualmente, a expedição de alvará de soltura em favor de todos esses internos”, ou, subsidiariamente, a determinação de “cumprimento da prisão civil em regime domiciliar (...) enquanto perdurar a situação de pandemia” (cf. doc. Num. 38264971 - Pág. 1/24).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, o mesmíssimo tema já foi objeto de análise pelo eg. STJ nos autos do HC no 568.021/CE, impetrado pela Defensoria Púbica do Estado do Ceará em favor de todos os presos civis daquele Estado, de modo que, por brevidade, transcrevo trechos da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, adotando-os como fundamentos do presente pronunciamento jurisdicional:
“Quanto ao mérito, em 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, recomendando aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus.
Uma das grandes preocupações é "o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais e socioeducativos, tendo em vista fatores como a aglomeração de pessoas, a insalubridade dessas unidades, as dificuldades para garantia da observância dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de equipes de saúde, entre outros, características inerentes ao “estado de coisas inconstitucional” do sistema penitenciário brasileiro reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 347", editou a Recomendação no 62/2020.
Em seu artigo 6o, o referido ato dispõe:
Art. 6o Recomendar aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.
Portanto, considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso país e no mundo, e com vistas a assegurar efetividade às recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conter a propagação da doença, concedo parcialmente a liminar para determinar o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos do Estado do Ceará, excepcionalmente, em regime domiciliar.
As condições de cumprimento da prisão domiciliar serão estipuladas pelos juízos de execução da prisão civil por alimentos do Estado do Ceará, inclusive com relação à duração, levando em conta as medidas adotadas pelo Governo Federal e pelo próprio Estado do Ceará para conter a pandemia.
Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar, nos termos da fundamentação”.
Pelo exposto, reportando-me expressamente aos fundamentos da decisão supratranscrita, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar para determinar o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos do Estado de Mato Grosso, excepcionalmente, em regime domiciliar, devendo as condições de cumprimento da prisão domiciliar serem estipuladas pelos respectivos juízos de execução da prisão civil por alimentos.
Requisitem-se as informações e, após, colha-se o parecer da douta PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator